Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005701-73.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Fabris Neto, Defensor Público, em favor de Reginaldo da Silva Lima, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos n. 0011119-34.2009.8.11.0042 - Cód. 143789.
Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) ocorrido no dia 10 de abril de 2009; a exordial acusatória fora recebida em 25/03/2013. Após pronunciamento, o agente foi submetido no dia 17/03/2022, a julgamento perante o e. Tribunal do Júri da Capital, oportunidade em que os jurados decidiram condena-lo.
Na respectiva sentença, o juízo a quo fixou pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública.
Todavia, assenta que esta custódia cautelar carece de fundamentos, ressente de seus requisitos autorizadores e fere o princípio da contemporaneidade, pois fora arbitrada após decorridos 13 (treze) anos e 07 (sete) dias da data do fato, até o dia do julgamento pelo júri.
Nesse sentido, defende que o paciente “não representa perigo algum à ordem pública, pois se encontra recluso em cumprimento de pena por outros crimes, conforme processo executivo no SEUU no 0002785-45.2008.8.11.0042, tendo com pena restante para cumprimento o período de 38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses” (id. 122822972). Assim sendo, aduz que “decreto preventivo no caso dos autos não possui fundamentação idônea, uma vez que conforme o citado processo executivo, não existe possibilidade atual, ou próxima, de progressão de regime para o semiaberto” (id. 122822972).
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja suspensa a decisão vergastada e, no mérito, seja confirmada a liminar, porventura deferida a fim de se revogar a prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No entanto, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste Sodalício neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Em tempo, não se descuida que a tutela de urgência vindicada imbrica-se com o mérito da impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível, antes, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da cúpula ministerial para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao principio da colegialidade.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de Reginaldo da Silva Lima.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator